Tribunal: TJDFT
Processo: 0762745-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762745-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Recurso Inominado interposto por Maria Conceição da Silva (64 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. A controvérsia diz respeito à realização de CE — EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO com pedido médico inserido no SISREG III em 29.11.2023, a paciente acometida de aneurisma cerebral não-roto, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos. Contra a sentença foi interposto o Recurso Inominado, cujo pedido é para a procedência dos pedidos iniciais. DECIDO O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal nos arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte recorrente se enquadra nessas exceções. Primeiro, porque a classificação de risco amarelo demanda atendimento urgente. Além dos mais, o tempo de espera de 16 meses é superior ao prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Segundo, porque a expectativa de atendimento, a partir das informações prestadas pela Central de Regulação de Cirurgias (ID 69441666 - Pág. 1), é de 48 meses. Além do mais, o médico assistente pontua os riscos em caso de rompimento do aneurisma (ID 69441665 - Pág. 2). Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico que, repita-se, não pode aguardar por 48 meses com possível agravamento do seu quadro de saúde. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 60 dias, forneça CE — EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO, sob pena de ter que custear sua realização na rede hospitalar privada. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se processou o feito na origem, mediante cumprimento provisório de sentença, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intimem-se. Ao Ministério Público. Após, retornem os autos ao gabinete para julgamento do mérito do Recurso Inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.